Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714279-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA REQUERIDO: MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Efeito Suspensivo – Mandado de Segurança – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o § 3o do art. 1012 do mesmo diploma legal, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que o recurso de Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. O recurso de Apelação contra Sentença proferida em Mandado de Segurança, o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo, conforme redação do artigo 14, §3°, da Lei no. 12.016/2009. Trata-se, pois, de recurso de Apelação contra Sentença a qual julgou procedentes os pleitos autorais formulados nos autos de Mandado de Segurança para “conceder a ordem e determinar que a anulação dos atos de habilitação, adjudicação e contratação da Empresa 5 Estrelas”. A empresa 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda., terceira interessada no feito, interpôs recurso de Apelação em face da Sentença e apresentou pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Da leitura dos autos, na origem, ter sido deferida a tutela de urgência pelo juízo a quo, a qual foi impugnada por Agravo de Instrumento submetido à relatoria deste Relator, autuado sob o n° 0702914-53.2025.8.07.0000. No momento da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, assim me pronunciei: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA contra a Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0703528-55.2025.8.07.0001, deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão imediata do Contrato no 010/2025 IGESDF. Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, a legalidade de sub-rogação do consórcio vencedor, em razão da perda superveniente da condição de habilitação da empresa Ipanema. Aponta manifestação favorável da Assessoria Jurídica do IGES-DF e da Assessoria da Presidência e da Diretoria Executiva. Indica atender os requisitos, individualmente, do instrumento convocatório do ponto de vista econômico-financeiro, fiscal, técnico e jurídico. Pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da decisão agravada, a fim de permitir à agravante o início da operação em 7 de fevereiro de 2024, dos serviços de que trata o Contrato no 010/2025. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na hipótese, verifica-se ter o Juízo de origem concedido a medida liminar, pautado no fundamento de inexistência de participação autônoma da agravante capaz de ensejar a sua contratação isoladamente. Entretanto, não vislumbro, em sede de cognição sumária, impedimento para assunção da empresa agravante aos termos da proposta vencedora do consórcio HB no Chamamento no 461/2023. Explico. Conforme acostados aos autos de origem, o Consórcio HB, composto por Ipanema Segurança Ltda. e 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda, sagrou-se vencedor em relação ao Chamamento no 461/2023, Lote 01- Hospital de Base, pelo valor de R$ 61.488.324,90 (sessenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos). O Edital de Chamamento no 461/2023 tem como objeto a contratação de empresa especializada, com capacidade organizacional, estrutura e recursos disponíveis, para execução de forma contínua, ininterrupta de serviços de vigilância patrimonial com armamento letal e não letal tipo “spray”, supervisão fixa e motorizada 24 horas, integrado com serviços de monitoramento eletrônico, composto por IPTV, alarme, controle de acesso, conectividade e infraestrutura, incluindo instalação, configuração, manutenção e operação de sistema digital, no Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria, Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), Unidade Central de Administração (UCAD) e Sede (PO 700 ), para atender as necessidades das unidades de saúde administradas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário. Apesar disso, a empresa Ipanema Segurança Ltda teve sua perda superveniente da condição de habilitação, em razão de débitos impeditivos à emissão das certidões negativas. Em face disso, a 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda postulou a assunção integral da execução total do objeto referente ao lote 1 (HBDF), delineado no Edital de Chamamento no 461/2023, mantendo a proposta e as condições econômico-financeiras, técnicas e jurídicas. Denota-se que no tocante à documentação de habilitação, as empresas do consórcio foram verificadas individualmente, senão vejamos (ID 223549423, pg. 04 dos autos originários): Desse modo, apesar da proposta ter sido apresentada pelo Consórcio HB, os requisitos de habilitação foram analisados individualmente para cada uma da empresa. Assim, inexiste óbice de sub-rogação da empresa 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda aos termos da proposta vencedora, diante da inabilitação posterior da empresa consorciada e desconstituição do consórcio. Vê-se que a própria Assessoria Jurídica da IGESDF ofertou parecer favorável à solicitação formulada pela empresa 5 Estrelas Seguranças e Serviços, in verbis: “Portanto, ainda que a formação do consórcio tenha por objetivo a união de esforços para a execução de um objeto específico, as habilitações individuais das empresas comprovam que ambas possuem, isoladamente, os requisitos necessários para participar do procedimento, cumprindo as exigências técnicas e econômicas do certame. 4.1.7.2. Diante dos elementos apresentados, é possível concluir que, embora as empresas tenham se consorciado para participar do procedimento de seleção de fornecedores, ambas foram habilitadas individualmente para o certame, conforme indicado nos documentos mencionados, sendo juridicamente possível o pedido da empresa 5 ESTRELAS desde que seja dada ciência à empresa IPANEMA.” Deste modo, a princípio, não há impedimento para assunção individual da consorciada, pois os requisitos foram analisados de forma individual, demostrando, assim, a probabilidade de direito. Por sua vez, não há que se falar em demora na assinatura do contrato, considerando que a autorização da Diretoria Executiva do IGESDF somente ocorreu em 02 de janeiro de 2025 (ID 68263958) e a assinatura do Contrato 010/2025 efetuou-se em 07 de janeiro de 2025 (ID 68266119). Outrossim, o interesse público deve ser o parâmetro central nas decisões que envolvem a contratação de serviços essenciais para a sociedade, em especial aqueles relacionados à saúde, pois a falta de prestação de serviço de um serviço terceirizado de segurança poderia causar caos em vários hospitais importantes do Distrito Federal. Assim, resta evidenciado o perigo de dano, diante da possível inexistência de prestação do serviço nas unidades de saúde. Registro, por fim, que a decisão é dada em caráter precária, dependendo de análise pelo órgão Colegiado e possível reversão. Caso a medida seja revertida, a empresa terá direito ao recebimento proporcional pelos serviços prestados durante o período em que a decisão estiver em vigor. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela agravante, entendo presente os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual DEFIRO o pedido, a fim de permitir à agravante o início da operação em 7 de fevereiro de 2024, dos serviços de que trata o Contrato no 010/2025.” A questão foi submetida à apreciação do Colegiado, momento no qual foi mantido o entendimento por mim exarado com o provimento do Agravo de Instrumento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EDITAL DE CHAMAMENTO. IGESDF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. CONSÓRCIO PÚBLICO. EXECUÇÃO DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PROBABILIDADE DE DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. Não se vislumbra, prima facie, ilegalidade na assunção, de forma individual, dos termos da proposta vencedora pela empresa agravante. Conforme consta no parecer jurídico do IGESDF, ainda que a formação do consórcio tenha como objetivo a união de esforços para a execução de determinado objeto, a análise individual de cada uma das empresas demonstra que estas possuem os requisitos necessários para participar do procedimento de forma individual. 3. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário. As alegações formuladas pela agravada, em sede de cognição sumária, não se mostraram aptas a infirmar tal atributo. 4. A pretensão a ser formulada em Mandado de Segurança possui elementos estruturais específica e exaustivamente discutidos pela Doutrina, a fim de tutelar o direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder. Assim, incabível exauriente dilação probatória nesta via processual. 5. Recurso conhecido e provido.” Em atenção à apreciação prévia da questão, entendo ser o caso de concessão de efeito suspensivo ao recurso até a submissão do recurso ao Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso de Apelação. Intimem-se as partes para ciência. Comunique-se ao juízo de origem. Aguarde-se a subida do recurso, nos termos do § 3o do art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator